Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000 AUTOR: A. B. S., A. S. A., A. S. A., A. S. A., A. S. A. REU: A. M. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: A. B. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por A. B. S e outros, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, contra a sentença que reconheceu o direito exclusivo de a ré A. M. S. A. sacar os saldos bancários, inclusive do FGTS, deixados pelo falecido D. A. S. A. Noto que A. B. S., representante legal da Ré, integra o polo ativo da presente Ação Rescisória. Assim, há conflito de interesses entre ambas (art. 72, I, do CPC). Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora